Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739851-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Enio Souza de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700241-89.2022.8.07.0001, assim redigida: “Verifico que já realizadas as pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud e Renajud, nos presentes autos. O autor não comprovou a pesquisa de bens perante os cartórios de registro de imóveis, o que possibilitaria a consulta à declaração de rendimento da parte ré perante o banco de dados da Receita Federal, mediante Sistema Infojud, cuja pesquisa, por sua vez, evidenciaria eventual titularidade de investimento em previdência privada. Desse modo, diante do não esgotamento das pesquisas de bens pela parte autora e da não demonstração acerca de eventual título de previdência privada pela parte ré, indefiro o pedido formulado no ID 209613727. Traga a parte credora a pesquisa de bens imóveis, disponível em https://registradores.onr.org.br/, para continuidade das demais pesquisas disponíveis ao Juízo, em conformidade com a inteligência do art. 835 do CPC. Retornem-se os autos à suspensão determinada no ID 208865708.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64271912), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca dos bens pertencentes ao devedor. Argumenta que é necessária a expedição de ofícios às entidades de previdência privada para que procedam às pesquisas necessárias para a busca de bens pertencentes ao devedor, pois a medida postulada consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a requisição de informações a respeito do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento foi acostado aos presentes autos (Id. 64271913). O processo foi distribuído ao Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna aos 20 de setembro de 2024. Em seguida, veio à conclusão, aos 23 de setembro de 2024, a este Relator eventual. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição de informações referentes às quantias depositadas em conta de previdência privada. Inicialmente convém observar que eventual ofício endereçado à SUSEP, ou mesmo a realização de pesquisa por meio de sistema digital, tem como finalidade a constatação da eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para que, em seguida, seja procedida à penhora do respectivo saldo. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens não suscetíveis de penhora os valores dos proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados para essa finalidade, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. A regra é a de que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente a penhora é admitida nos casos previstos pela regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 17/05/2017, p. 504-513) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, publicado no DJE: 05/04/2016, p. 407-415) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/01/2015. p. 659) (Ressalvam-se os grifos) Diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões que possam sustentar o pretendido deferimento da aludida requisição de informação à SUSEP. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini